Tribunal: TJDFT
Processo: 0723130-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723130-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: WALTER MARCELO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0707571-45.2019.8.07.0001 ajuizada por esse em desfavor de WALTER MARCELO DOS SANTOS, indeferiu o pedido de expedição de ofício às Fintechs indicadas, nos termos da decisão de ID 95261447 (do processo originário) a seguir transcrita: “O exequente requer a expedição de ofício às intermediadoras de pagamento Nubank, PayPal, PagSeguro, MercadoPago, BCash, Wirecard, PayU, PayBras, PicPay e Gerencianet. DECIDO. INDEFIRO o pedido. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. Portanto, é fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. Nesse sentido, não vislumbro utilidade na medida requerida, haja vista que não há comprovação nos autos de que as fintechs indicadas não são abrangidas pelo sistema SISBAJUD. Isso porque as ordens judiciais veiculadas por meio do SISBAJUD continuam a abranger todas as instituições que integram o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), nos termos do REGULAMENTO BACEN JUD 2.0 ainda em vigor: Art. 1o O presente regulamento visa a disciplinar a operacionalização e a utilização do sistema BACEN JUD 2.0. (...) Art. 4o O sistema BACEN JUD 2.0 consulta a base de dados de relacionamentos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído por força da Lei 10.701, de 9.7.2003, e disciplinado pela Circular BACEN 3.347, de 11.4.2007, para identificar as instituições destinatárias de cada ordem judicial, se não especificadas pelo próprio magistrado. Registre-se que as Fintechs dependem de autorização do Banco Central para funcionar e assim fazem parte do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Assim, entende-se que qualquer ativo financeiro eventualmente sob administração e custódia de Fintechs autorizadas a funcionar pelo BACENJUD está sob o alcance do SISBAJUD. Por tal razão, INDEFIRO o pedido de ID 95202611. Tendo em vista que o exequente não indicou bens à penhora, com fulcro no § 1o do art 921 do CPC, SUSPENDO o processo de execução e o prazo prescricional pelo período máximo de 1 (um) ano. DETERMINO o arquivamento provisório dos autos, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, durante o período de suspensão. Após o prazo de 1 (um) ano, independente de novo despacho ou de nova intimação e, caso não haja manifestação do credor, o arquivamento se torna definitivo com a retomada do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o, do artigo 921 do CPC)”. Opostos embargos declaração, estes foram desprovidos, mantendo-se a intacta a referida decisão. (ID 95958111) Em suas razões recursais (ID 27418224), o agravante advoga a tese de que recentemente haveriam decisões judiciais autorizando legalmente a expedição de ofício as fintechs, como medida eficaz para pesquisa de valores via sistemas informatizados conveniados ao Poder Judiciário. Informa que o sistema informatizado SisbaJud, nos termos de seu regulamento, não alcançaria a busca de ativos financeiros junto às referidas instituições, consoante se depreende do art. 3o, inc. IV, do Regulamento BacenJud 2.0. Pontua que “é sabido que, em respeito ao direito de privacidade, tais informações não são prestadas diretamente ao particular fazendo-se necessária a expedição de ofício judicial. Noutro giro, a natureza dos valores gerenciados pelas referidas empresas é de ativos financeiros, sendo elencada como prioritária quanto aos demais bens previstos no rol do art. 835, §1o do CPC, o que corrobora com a viabilidade da medida postulada”. (ID 27418224 - Pág. 10/11) Destarte, requer o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja enviado ofício as fintechs, de modo a preservar o direito material do credor agravante receber seus créditos. É o relatório. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC; mostra-se tempestivo, com o preparo recolhido (ID 27418228 - Pág. 1) e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC). Destarte, preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator